Tribunal: TJMT
Processo: 0002939-53.2013.8.11.0021
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002939-53.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Lindineys Silva Santos (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 800.548.621-91 (APELANTE), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.795.581-85 (APELANTE), VALDIVINO DIAS DA SILVA - CPF: 593.629.361-00 (APELANTE), LINDINEYS SILVA SANTOS - CPF: 059.088.551-03 (APELANTE), FERNANDO WILKER MACHADO COSTA - CPF: 004.138.041-00 (VÍTIMA), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.795.581-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO DIAS DA SILVA - CPF: 593.629.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE EXACERBADA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO REDUÇÃO AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ISENÇÃO DE CUSTAS -

PREJUDICIAL
-PRESCRIÇÃO - SEGUNDA APELANTE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -

MÉRITO
- COEXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS - UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA PARA CORRÉ - EXTENSÃO - PENA-BASE REDIMENSIONADA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS -
REGIME INICIAL SEMIABERTO -

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, Ap 29671/2018)

A coexistência de 2 (duas) qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo], na primeira fase, para exasperação da pena-base como vetor judicial desfavorável [circunstâncias do crime], e da outra [concurso de pessoas] para qualificar o furto (STJ, AgRg no HC 589.214/SP).

O c. STJ tem considerado proporcional a
“aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 844.533/AL).

Por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se aplicar a
fração de
1/6 (um sexto) ao
apelante
,
que se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a da corré (TJMT, Ap nº 24764/2016).

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.364.362/RJ).

A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso
conhecido em parte e

provido extinguir a punibilidade da segunda apelante
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e
readequar as penas do primeiro apelante
a

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002939-53.2013.8.11.0021 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ÁGUA BOA

APELANTE(S): FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

LINDINEYS SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e LINDINEYS SILVA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (NU 0002939-53.2013.8.11.0021), que os condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], sendo o
primeiro
a
2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa,
em regime inicial semiaberto, e a
segunda
a
2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos
-
art. 155, §4º, I e IV, do CP
- (ID 208500543).

Os apelantes sustentam que: 1) a elevação da pena-base em 9 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa para uma circunstância judicial desfavorável seria exacerbada; 2) não possuem condições financeiras de pagar as custas processuais por serem hipossuficientes.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas a penas do apelante FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e isentos do pagamento de custas processuais (ID 208500552).

Prequestionam o art. 5º, LXXIV da CF, art. 59 do CP, e art. 98 do CPC.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 208500554).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Furto - réus condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, incisos I e IV do Código Penal, a saber: o réu FERNANDO RODRIGES DOS SANTOS a pena de pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime semiaberto – o réu LINDINEYS SILVA SANTOS, a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo ao tempo do pagamento e, a ambos o pagamento das custas processuais. Pleitos defensivos: O réu FERNANDO busca, na primeira fase da dosimetria da pena, a redução da fração utilizada em decorrência da negativação da circunstância judicial ‘circunstâncias do delito’, alegando que a utilizada provocou exacerbação excessiva, sem a devida fundamentação - FERNANDO e LINDINEYS pleiteiam a isenção ao pagamento das custas processuais - sem razão - a magistrada de piso utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, seguindo os parâmetros validados pela jurisprudência dominante - o pagamento de custas processuais é consequência legal da condenação e eventual dificuldade financeira para seu pagamento deverá ser tratada no Juízo da Execução Penal por ocasião do cumprimento da pena. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 214143150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ana analisar os autos, verifica-se aparente prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a apelante LINDINEYS SILVA SANTOS.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
14.12.2017
(ID 208503794 – fls. 135).

Em
11.12.2023
, o Juízo singular condenou a apelante LINDINEYS SILVA SANTOS por furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos de reclusão, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
13.12.2023
(ID 208500547).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade devido à menoridade da apelante -18 (dezoito) anos - à época do fato (CP, art. 115).

No caso, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [14.12.2017] até a publicação da sentença [19.12.2023] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante LINDINEYS SILVA SANTOS.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de LINDINEYS SILVA SANTOS, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto ao furto qualificado [rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] imputado nesta ação penal (PJe NU 0002939-53.2013.8.11.0021).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1 - No dia 25 de agosto de 2013, no período da tarde, na residência localizada na Rua 10, n. 957, bairro Operário, Água Boa-MT, o FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e LINDINEYS SILVA SANTOS, previamente ajustados e com unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com ânimo de assenhoramento definitivo, subtraíram para si bens móveis pertencentes à vítima Fernando Wilker Machado Costas, consistentes em 1 (um) aparelho de DVD, marca Britânia, cor preto; 1 (uma) moto de brinquedo; 1 (um) botijão de gás; 3 (três) frascos de produtos eróticos e diversos Cds e DVD, todos avaliados em R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), consoante auto de avaliação de fls. 81. Segundo apurou-se, após arrombar a porta da residência, os acusados FERNANDO e LINDINEYS adentraram no local e apoderaram-se dos bens móveis referidos. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e LINDINEYS SILVA SANTOS como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal [....].
”
(Aldo Kawamura Almeida, promotora de Justiça – ID 208503793)

O Juízo singular reconheceu dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para o fim de
CONDENAR
os réus
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS e LINDINEYS SILVA SANTOS
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inciso I e IV, do Código Penal,
nos moldes da fundamentação. [...]

4.1. DO RÉU FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS [...]

a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

[...]

- Circunstâncias do delito:
o crime cometido mediante rompimento de obstáculo, por não configurar qualificadora no caso em tela, autoriza a exasperação da pena-base;
[...]

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Presente a agravante da reincidência (processo n.º 1490-31.2011.811.0021), bem como a atenuante da confissão espontânea, restam compensadas, mantendo-se a
pena intermediária
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
2 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa.

4.1.1. DO VALOR DO DIA-MULTA

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado (art. 60 do Código Penal).

4.1.2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP (artigo 33, §§2º e 3º, CP).

Logo, considerando a reincidência, o
quantum
fixado e as circunstâncias judiciais, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
SEMIABERTO
(art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal).

[...]

4.1.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (artigo 59, inciso IV, Código Penal)

Dada reincidência, inviável a substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

4.2. DA RÉ LINDINEYS SILVA SANTOS [...]

- Circunstâncias do delito:
o crime cometido mediante rompimento de obstáculo, por não configurar qualificadora no caso em tela, autoriza a exasperação da pena base;
[...]

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes agravantes e presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, resulta a
pena intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

4.2.1. DO VALOR DO DIA-MULTA

Considerando as premissas acima, cada dia-multa será valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, ante a inexistência de elementos concretos acerca da situação econômica da condenada (art. 60 do Código Penal).

4.2.2. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

[...]

Logo, considerando o
quantum
fixado e as circunstâncias judiciais, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o
ABERTO
(art. 33, § 2°, alínea ‘c’, do Código Penal).

[...]

4.2.4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (artigo 59, inciso IV, Código Penal)

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e; b) prestação pecuniária no valor de um salário mínimo ao tempo do pagamento
[...].”
(
Daiane Marilyn Vaz
, juíza de Direito – ID 208500543)

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria do apelante
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa, ao considerar desfavoravel as circunstâncias do crime.

A coexistência de 2 (duas) qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo], na primeira fase, para exasperação da pena-base como vetor judicial desfavorável [circunstâncias do crime], e da outra [concurso de pessoas] para qualificar o furto (STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a
“aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 844.533/AL Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 16.5.2024).

Todavia, o juiz da causa aumentou a pena-base da corré [LINDINEYS SILVA SANTOS]

em 4 (quatro) meses de reclusão pela negativação das circunstâncias do crime, correspondente a 1/6 (um sexto), sem justificar a escolha de parâmetro distinto - 1/8 (um oitavo) - para o apelante
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS
.

Por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se aplicar a
fração de
1/6 (um sexto) ao
apelante
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS,
que se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a da corré (TJMT, Ap nº 24764/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data do fato [25.8.2013] registrava condenação por receptação, transitada em julgado no dia 15.3.2011 (
Sistema
Primus
nº

1490-31.2011.811.0021/Comarca Água Boa
) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Por conseguinte, transforma-se a pena-base -
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
- em intermediária.

Na terceira fase, inexistem minorantes ou majorantes,
motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS em

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 26.4.2024).

Por sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO
para:

1) extinguir a punibilidade da apelante
LINDINEYS SILVA SANTOS
por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa;

2) readequar as penas do apelante
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS em

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024